Tribunal: TJES
Processo: 5000233-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000233-35.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOANA BARROS VALENTE e outros

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000233-35.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO: JOANA BARROS VALENTE e outro

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do acórdão proferido pela Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, em sede de Recurso Inominado interposto pelo ora embargado.

Consta do dispositivo do acórdão embargado:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita”.

Em sede de embargos (ID. 7288533), a empresa embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, aduzindo que o recurso a qual foi negado provimento teria sido interposto pela parte autora, a qual não faz
jus
ao benefício da gratuidade da justiça, como indica o dispositivo do acórdão.

A parte embargada apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7413097, aduzindo a possibilidade de concessão da justiça gratuita em qualquer fase dos autos.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, cabe registrar que são cabíveis embargos de declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que possui razão o embargante, visto que, de fato, a parte autora apresentou o recurso inominado ao ID. 6301234 mediante o pagamento do preparo recursal (ID. 6301236), sem solicitar o benefício da justiça gratuita.

Nesse contexto, os embargos merecem ser acolhidos para modificar parte do voto no acórdão ao ID. 7222984, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:
“
“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita
”.

LEIA-SE:
“
“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos, para sanar o erro material nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)